Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000577-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), RUAN ALVES FRANCA - CPF: 089.887.421-17 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), BENILSON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 049.617.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (IMPETRANTE), CLEUBER PEREIRA GARCIA - CPF: 012.493.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
TESE
REJEITADA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DO
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO.
2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS DIANTE DO RISCO SOCIAL DA TRAFICÂNCIA E DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
5. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante durante a deflagração da "Operação Eclipse" pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego formal.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(II) Verificar se a expressiva quantidade de drogas apreendida justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

(III) Examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos, especialmente a apreensão de 1.270,89 kg e 259,27 g de maconha, além de balança de precisão e outros objetos relacionados à traficância, justificando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

A operação policial que culminou na prisão do paciente resultou de investigações prévias, reforçando os indícios de autoria e materialidade do delito. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

O fato de os entorpecentes terem sido localizados em uma residência onde conviviam crianças agrava a conduta do paciente e reforça a necessidade da prisão preventiva para proteção da sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastar o
periculum
libertatis
.

Inviabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para assegurar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

“1. A expressiva quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O fato de os entorpecentes terem sido localizados em local frequentado por crianças agrava a conduta do paciente, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis diante da gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC 774813/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
20/04/2023
– Mantida a prisão preventiva em razão da apreensão de significativa quantidade de droga, evidenciando o envolvimento do paciente na traficância.

STJ -
AgRg
no RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
03/07/2024
– A gravidade concreta do delito justifica a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

TJMT - Enunciado Criminal nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas
– A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

TJMT - Enunciado Criminal nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas
– Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de "
Habeas Corpus
", com pedido liminar, impetrado por
Vanielle
de Oliveira Pires, em favor de Ruan Alves França, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de janeiro de 2025, durante a deflagração da "Operação Eclipse", pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Segundo os autos, foi apreendida com o paciente a quantidade de 1.270,89 kg de maconha em barra, 259,27g de maconha dividida em porções, um aparelho celular, embalagem usada para envolver a droga e uma balança de precisão. Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva; b) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego formal.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 20 de janeiro de 2025 (id. 262978277), sob o fundamento de que a defesa não apresentou a decisão que impôs a medida extrema ao paciente, inviabilizando a análise da suposta ilegalidade da prisão.

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 263095269).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da ordem (id.
264044273
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000052- 59.2025.8.11.0021

que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública
e aplicação da lei penal
, fundamentando que o paciente registrava outras infrações de trânsito. Vejamos excerto da decisão:

“
Os investigadores de polícia civil Adilson Pereira de Almeida (ID 180179291) e Welington Sousa Dias (ID 180179292) relataram que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel localizado na Rua Buritis, s/n, ao lado da casa de nº 303, bairro Vila Nova, localizado neste município de Água Boa/MT, residência do autuado Ruan Alves França e, em busca no imóvel, localizaram uma balança de precisão de cor branca, em uma vasilha de cor roxa com a tampa branca duas porções de a maconha e no quarto, embaixo da cama, foi aprendida uma barra de maconha, bem como no interior do cesto de lixo da cozinha foi apreendida uma embalagem que aparenta ser de embalar entorpecentes, e no armário da cozinha foi apreendido um
dichavador
. Outrossim, foi apreendido seu telefone celular. Diante da situação
flagrancial
, efetuou-se a prisão do custodiado, adotando-se as providências de praxe.

O custodiado RUAN ALVES FRANCA (ID 180179294) exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio.

A polícia judiciária empreendeu diligências a fim de combater o tráfico de drogas neste município de Água Boa/MT, de modo que
procedeu a investigações e realizou monitoramento, culminando na identificação de imóveis que funcionariam como ponto de vendas e/ou armazenamento de entorpecentes
e investigados envolvidos na prática delituosa.

Destaca-se o contexto em que ocorreu a prisão, oriunda de investigações policiais, razão pela qual,
a fim de resguardar a ordem pública e pela conveniência da instrução processual
, ao menos neste momento preliminar, não merece prosperar a assertiva de que não praticava a traficância.

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.

No caso dos autos, conforme laudo pericial (ID 180228827), foram apreendidos
01 porção de maconha, pesando 259,27 g, 01 porção de maconha pesando 1.270,89 g
, além de terem sido encontrados
resquícios de maconha no
dichavador
e
na balança de precisão apreendidos.

Consigna-se que na presente audiência de custódia,
o custodiado afirmou que no imóvel residem seus três filhos menores de idade e sua esposa, sendo que os entorpecentes foram encontrados espalhados pela casa, colocando em risco seus filhos.

Assim, os documentos inaugurais são hábeis a demonstrar a prática do crime imputado pela Autoridade Policial.

Verifica-se a gravidade concreta dos fatos, dada a expressiva quantidade de drogas e o seu acondicionamento
, de modo que, ao menos neste momento, necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado para garantia da ordem pública.
”
(sic - extraído do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000052-59.2025.8.11.
0021 id.
180281672).

Em que pese a defesa sustente que a prisão preventiva do paciente Ruan Alves França foi decretada sem a devida fundamentação legal, alegando a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP)
, a

decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em elementos concretos extraídos da investigação e da própria circunstância da prisão, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

A medida não se baseou em meras presunções ou justificativas genéricas, mas sim na existência de provas robustas que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Inicialmente, destaca-se que a operação policial
“Eclipse”
,
que resultou na prisão do paciente não se deu de forma isolada, mas no contexto de investigações prévias que já apontavam
o
envolvimento
do paciente na
prática do
tráfico de drogas.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência revelou a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, reforçando os indícios de materialidade e autoria delitiva.

Outro fator de extrema relevância diz respeito às
circunstâncias da apreensão
, especialmente considerando que, segundo as próprias declarações do paciente,
os entorpecentes foram encontrados espalhados pela casa em que residia com seus três filhos menores e sua esposa
. Tal cenário demonstra
descaso com a integridade e segurança das crianças
, expondo-as a risco direto, o que, por si só, já configura
elemento que agrava a conduta criminosa
e reforça a
necessidade da segregação cautelar
.

A quantidade considerável de drogas apreendida no caso concreto configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento da
Turma de
Câmaras Criminais
Reunidas
deste Tribunal reforça a adequação da medida.

A fundamentação da decisão judicial encontra suporte expresso no Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Tal enunciado consolida a interpretação de que a prisão cautelar não se limita à análise de antecedentes criminais ou condições pessoais favoráveis do investigado, mas sim à necessidade de prevenir os efeitos sociais do tráfico de drogas, um delito de elevada reprovabilidade e impacto coletivo.

Em casos tais, a recente jurisprudência do STJ é no
mesmo
sentido,
in
v
erbis
:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para

garantia da ordem pública
,
notadamente se considerada a

gravidade concreta das condutas

atribuídas ao Paciente,
posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia,
significativa quantidade de droga
, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes;
nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.
” (STJ -
AgRg
no HC: 774813 RS 2022/0312411-8, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego das
medidas diversas da prisão,
uma vez que

“
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Acresço, ainda, que qualquer discussão acerca da eventual e futura pena a ser cumprida
,
configura um exercício de futurologia, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, cuja finalidade é a proteção do direito de locomoção
,
diante de flagrante ilegalidade.

A presente ação mandamental não comporta incursões no mérito da dosimetria da pena, uma vez que tal análise deve ser realizada no momento processual adequado, com base nas provas colhidas na instrução criminal.

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais
favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43
, no sentido de qu
e:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Conclusivamente, verifica-se que a decisão de primeira instância
encontra-se
devidamente fundamentada, com razões atuais e concretas, sendo, portanto, apta a justificar a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, garantir a regularidade da instrução processual e assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
RUAN ALVES FRANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025